Tribunal: STF
Processo: RE 1498912
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



     



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RE 1.090.591/SC. LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS. PAGAMENTO DE TRIBUTOS. IMPROVIMENTO [...]”. (eDOC 135, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XIII, XXII, LIV e LV; 37; 150, IV; e 170 do texto constitucional, bem como às Súmulas 323 e 547.



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da apreensão da mercadoria como meio coercitivo para a cobrança de tributos e da proibição de que o contribuinte em débito despache mercadorias nas alfândegas, tendo em vista as Súmulas 323 e 547 do STF. 



    Sustenta-se afronta ao Tema 856, julgado no âmbito da repercussão geral, no qual firmou-se a tese de que é inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.



    Argumenta-se que, por ocasião do desembaraço aduaneiro, exigiu-se da parte recorrente o pagamento dos tributos incidentes na importação, quais sejam, Imposto de Importação (II); Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); e COFINS-Importação. Afirma-se que a autoridade coatora, diante do inadimplemento, em vez de lavrar o Auto de Infração, apreendeu a mercadoria.



    Afirma-se que o Tribunal de origem, equivocadamente, aplicou o Tema 1.042, ao entendimento de que o pagamento de tributo e multa constituía elemento essencial ao desembaraço aduaneiro. Assevera-se, no entanto, a aplicabilidade do Tema 856.



    Afirma-se que a autoridade coatora não poderia interromper o desembaraço aduaneiro dos bens importados, em razão da ausência do recolhimento dos tributos cobrados na importação e condicionar a liberação das mercadorias à comprovação de entidade imune.



    Alega-se a aplicação das Súmulas 323 e 547 do STF, dado que condicionar o desembaraço da mercadoria importada ao prévio pagamento do crédito tributário devido caracteriza uma maneira coercitiva de forçar o importador a recolher tal exação.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte recorrente alega a inconstitucionalidade da apreensão da mercadoria como meio coercitivo para a cobrança de tributos e da proibição de que o contribuinte em débito despache mercadorias nas alfândegas, tendo em vista a afronta às Súmulas 323 e 547 do STF.



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem dirimiu a questão com base no decidido por esta Corte no Tema 1.042, no âmbito da repercussão geral, assentando que o pagamento de tributo e multa constitui elemento essencial ao desembaraço aduaneiro, não se tratando, no caso, de coação indireta objetivando a quitação tributária. 



     Confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O STF, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal". Precedente: STF, RE 1.090.591/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Julgado em 16/09/2020. No julgamento mencionado, entendeu-se que o pagamento de tributo e multa constitui elemento essencial ao desembaraço aduaneiro. O inadimplemento da obrigação fiscal torna inviável a conclusão do procedimento, afastando a possibilidade de internalização da mercadoria, a teor do art. 571 do Decreto nº 6.759/2009. Não se trata, portanto, de coação indireta objetivando a quitação tributária. O artigo 237 da Constituição Federal prevê que a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda. Desse modo, medidas devem ser adotadas para prevenir a sonegação fiscal e proteger a indústria nacional. No caso, o magistrado entendeu que: "Ocorre que a impetrante não comprovou o atendimento dos requisitos do art. 14 do CTN, nem: da Lei nº 9.532/1997, art. 12, § 2º; da Lei nº 12.101/2009 e do Decreto nº 8.242/2014, inclusive consta nos autos as fls. 123, o indeferimento do pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS. Observo que a interrupção do desembaraço aduaneiro se deu em 08/08/2018 (fls. 78) e, em informação de 28/06/2019 (Id 15754455), passados por volta de 324 dias, a autoridade impetrada relata que o procedimento administrativo fiscal para a cobrança dos tributos ainda não foi formalizado por decorrência do Parecer Normativo RFB/COSIT nº 7/2014". Na hipótese, não houve ilegalidade no procedimento adotado pela autoridade aduaneira, já que, conforme novo entendimento adotado pelo STF, a apelante deverá efetuar o pagamento dos tributos devidos”. (eDOC 135, p. 4)



     



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 1.090.591 (Tema 1.042), no âmbito da repercussão geral, tratou do condicionamento do despacho aduaneiro de bens importados ao pagamento de diferenças apuradas por arbitramento da autoridade fiscal. Na oportunidade, esta Corte firmou a tese segundo a qual “É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal”.



    Eis a ementa desse julgado:



    “IMPORTAÇÃO – TRIBUTO E MULTA – MERCADORIA – DESPACHO ADUANEIRO – ARBITRAMENTO – DIFERENÇA – CONSTITUCIONALIDADE. Surge compatível com a Constituição Federal o condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por arbitramento da autoridade fiscal”. (RE 1.090.591, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 5.10.2020)



    Nesses termos entendo que o decido pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte, tendo em vista ter assentado que o inadimplemento da obrigação fiscal torna inviável a conclusão do desembaraço aduaneiro, afastando a possibilidade de internalização da mercadoria.



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERAÇÃO DE MERCADORIA IMPORTADA. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA VINCULANTE 48. TEMA 1.042 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão embargado incorre em omissão e em erro material. O caso do autos retrata a liberação de mercadorias importadas mediante o recolhimento de tributos. Não se aplica a Súmula 323/STF, mas sim, por analogia, a Súmula Vinculante 48 (Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro). 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exame do RE 1.090.591 (Tema 1042 da repercussão geral), firmou a seguinte tese de julgamento: “É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal.” 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário”. (RE 1.100.353 AgR-ED, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7.12.2020)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS IMPORTADAS CONDICIONADAS AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS TRIBUTÁRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DO RE 1.090.591/SC, MINISTRO MARCO AURÉLIO. AO AMPARO DO ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 1.090.591, Relator o ministro Marco Aurélio; 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido”. (RE 1.152.976 ED-segundos-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 28.10.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente